Tribunal: TJDFT
Processo: 0009461-31.2017.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONDOMÍNIO. SÍNDICO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARTICULARES. USO DO DOCUMENTO FALSO. CONSUNÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBORA A ACUSAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em crime impossível, por ineficácia absoluta do meio, quando a falsificação de boletos e da respectiva autenticação de pagamento não era perceptível por pessoa comum.

2. Revela-se dispensável a produção de perícia quando o acervo probatório existente nos autos, como a confissão e a constatação da alteração do documento por pessoa de instituição financeira, cerifica a ocorrência da falsificação de documentos particulares.

3. Não há se falar em insuficiência probatória quando os elementos de prova colacionados aos autos, como a confissão, o depoimento das testemunhas e documentos, são uníssonos em confirmar a acusação quanto à autoria e à materialidade referentes ao crime de falsificação de documentos particulares, apropriação indébita e comunicação falsa de crime que sabia não se ter ocorrido, não obstante a negativa do acusado em alguns pontos da denúncia.